Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Proposta a demanda, ao juiz cabe realizar a análise do conteúdo da inicial, velando pela presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, circunstâncias cujas ausências inviabilizam o regular curso processual. O juiz, ao indeferir a antecipação da tutela recursal em caráter antecedente, determinou a emenda à inicial, nos termos do art. 303, § 6o, do CPC.
2. Segundo o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que pese a decisão que determina a emenda à inicial ter natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual –, esse pronunciamento judicial não consta no rol do art. 1.015, do CPC. Como se sabe, o recurso de Agravo de Instrumento é cabível, em regra, apenas contra decisões que versem sobre as matérias descritas no rol do citado dispositivo legal. Não se conhece do recurso quanto à determinação de emenda à inicial.
3. Analisando o acervo probatório, não há comprovação, de plano, que, em razão do funcionamento do restaurante localizado no andar de cima, durante todos os dias da semana, gerando barulhos excessivos, ficou prejudicado o descanso e rotina familiar, causando à agravante e suas filhas problemas de saúde, que a levou a alugar outro imóvel para morar. Assim, é necessária a dilação probatória.
4. Em cognição sumária, não comprovada a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, não é possível a antecipação da tutela para suspensão da cobrança das taxas condominiais e nem a imposição ao agravado de arcar com o aluguel da agravante.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido.